Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-75.2014.8.11.0078
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001928-75.2014.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (REPRESENTANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), INACIO ALOISIO WEBLER - CPF: 814.360.251-68 (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Banco CNH Industrial Capital S/A
,

contra acórdão que, à unanimidade, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta que o acórdão está eivado de omissão, uma vez que

“houve a formalização de um novo aditivo prorrogando o prazo final de pagamento e colaciona aos autos uma solicitação de prorrogação de pagamento, aduzindo que Vossas Excelências foram omissas neste sentido”
(Id. 15183984).

Afirma, ainda, seu propósito de prequestionar a matéria.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

O embargado apresentou contrarrazões, Id. no 33208974, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante
Banco CNH Industrial Capital S/A
,
sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação, está eivado de omissão ao argumento de que
esta Corte não analisou corretamente o conjunto probatório.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão que
“
Quanto ao inconformismo do apelante em relação alegação de que houve novos aditamentos ao título, cujo termo final seria 16/05/2016, não merece prosperar, pois conforme consignado pelo Juízo
a quo

“não há qualquer documento assinado pela parte executada neste sentido, sendo certo que apenas demonstrativo de débito com a nova data final de vencimento, por ser documento unilateral, não pode ser aceita com esse fim
”. (Id. 12518493).

Portanto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Nesse sentido,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA POR MOTIVO DE EMBRIAGUEZ – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – NÃO OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APELAÇÃO ADESIVA: LEGITIMIDADE DO SEGURADO EM PLEITEAR INDENIZAÇÃO EM PROL DE TERCEIRO SINISTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento , o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 0009714-40.2019.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)
(destaquei)

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020